Tribunal: TJSP
Processo: 1040506-18.2017.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO – Transporte de mercadoria – Ação regressiva de seguradora - Extravio da carga – Responsabilidade da transportadora bem demonstrada – Danos materiais comprovados – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1040506-18.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
GOL LINHAS AEREAS S/A, é agravado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040506-18.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 44709
2
VOTO No: 44709
AINT.No: 1040506-18.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: Guarulhos 7a VC
AGTE. : GOL LINHAS AEREAS S.A.
AGDA. : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
CONTRATO Transporte de mercadoria Ação regressiva
de seguradora - Extravio da carga Responsabilidade da
transportadora bem demonstrada
Danos materiais
comprovados Decisão que negou provimento à apelação
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento à apelação tirada de r. sentença que julgou procedente ação dita
“regressiva de ressarcimento de danos” relativa ao extravio de cargas transportadas.
Insiste a agravante, no cerne, nas afirmações contidas na
petição da apelação, segundo as quais que “foi assinado pela seguradora Apelada
uma Declaração de 'Dispensa do Direito de Regresso'”, de forma que ficou ela
“'isenta' de cobrar o valor do sinistro objeto da ação, haja vista que a Apelante é
considerada preposto do segurado”; que “a referida carta de dispensa de direito de
regresso foi emitida EXATAMENTE pelas partes envolvidas na ação, não havendo
dúvidas quanto a sua aplicação”, na linha da jurisprudência que indica. Formulou,
ainda, pedido subsidiário pela aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em
detrimento do Cód. de Defesa do Consumidor, de forma que eventual indenização
deverá sofrer as limitações decorrentes”, entre outras considerações.
Bate-se a agravada, em resposta, pelo improvimento.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, e conforme está na decisão agravada, não obstante
a insurgência no que toca à assinatura de declaração de dispensa do direito de
regresso (“DDR”) e as conseqüências advindas de tal fato, correto o raciocínio
adotado pelo MM Juízo “a quo” ao destacar que o transporte aéreo em tela ocorreu
em outubro de 2015, ao passo que a “vigência da carta reproduzida a fl. 111 iniciou-
se às 24 horas do dia 28/09/2016”.
Logo, até o momento do transporte, assim como do registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040506-18.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 44709
3
sinistro (que se deu em 27.10.1015, cf. fls. 93/94) e do pagamento da indenização ao
segurado (que se deu em 03.07.2016, cf. fls. 95), não havia sido emitida tal
declaração, de forma que não há falar em dispensa do direito de regresso.
Prosseguindo, estabelece o art. 749 do Cód. Civil que “O
transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas
necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou
previsto”.
Não há dúvida, portanto, de que cabe ao transportador zelar
pela preservação das cargas entregues ao seu cuidado até sua devolução no prazo e
local ajustados.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Tsuno
que julgou procedente ação dita
“regressiva de ressarcimento de danos” relativa ao extravio de cargas
transportadas pela requerida.
Sustenta a apelante que “foi assinado pela seguradora
Apelada uma Declaração de 'Dispensa do Direito de Regresso'”, de forma que
ficou ela “'isenta' de cobrar o valor do sinistro objeto da ação, haja vista que a
Apelante é considerada preposto do segurado”; que “a referida carta de
dispensa de direito de regresso foi emitida EXATAMENTE pelas partes
envolvidas na ação, não havendo dúvidas quanto a sua aplicação”, na linha da
jurisprudência que indica. Formulou, ainda, pedido subsidiário pela aplicação
do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Cód. de Defesa do
Consumidor, de forma que eventual indenização deverá sofrer as limitações
decorrentes.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Com efeito, em que pese a insurgência da apelante no que
toca à assinatura de declaração de dispensa do direito de regresso (“DDR”) e as
consequencias advindas de tal fato, correto o raciocínio adotado pelo MM Juízo
“a quo” ao destacar que o transporte aéreo em tela ocorreu em outubro de 2015,
ao passo que a “vigência da carta reproduzida a fl. 111 iniciou-se às 24 horas do
dia 28/09/2016”.
Logo, até o momento do transporte, assim como do
registro do sinistro (que se deu em 27.10.1015, cf. fls. 93/94) e do pagamento da
indenização ao segurado (que se deu em 03.07.2016, cf. fls. 95), não havia sido
emitida tal declaração, de forma que não há falar em dispensa do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040506-18.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 44709
4
regresso.
Prosseguindo, estabelece o art. 749 do Cód. Civil que “O
transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas
necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou
previsto”.
Não há dúvida, portanto, de que cabe ao transportador
zelar pela preservação das cargas entregues ao seu cuidado até sua devolução no
prazo e local ajustados.
No caso, todavia, como bem observou o MM. Juízo de
Primeiro Grau, há prova do embarque das mercadorias e da não chegada de
algumas unidades no destino final, na medida em que o laudo de vistoria atesta
os danos narrados pela apelada, o que, de resto, é incontroverso.
Dessa maneira, foi bem reconhecido o dever de indenizar.
No que toca ao valor devido, a verdade é que o C. Superior
Tribunal de Justiça firmou posição de que “Afigura-se inaplicável a indenização
tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de
Varsóvia, em caso de responsabilidade do transportador aéreo por extravio de
carga”, prevalecendo o disposto no Cód. Civil, isto é, a indenização integral
(AgRg no AREsp 782.548/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016).
A propósito:
APELAÇÃO

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
TRANSPORTE AÉREO DE COISAS MERCADORIAS EXTRAVIADAS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM PERDAS E DANOS RECURSO DA COMPANHIA AÉREA RÉ.
Argumentos inconvincentes
Ré que admitiu no curso do processo o extravio
da mercadoria, não lhe socorrendo, neste momento processual, sustentar a
ausência de comprovação dos danos Indenização que deve ser integral, não se
aplicando a tarifação existente no Código Brasileiro de Aeronáutica ou na
Convenção de Varsóvia, a despeito de não se cuidar de relação de consumo, na
esteira de entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça Danos que dizem
diretamente com falha nos serviços prestados pela companhia aérea, que não
laborou com os cuidados necessários para que a mercadoria fosse entregue no
destino. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação 1013565-05.2015.8.26.0320; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro: 07/12/2016)
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em
vista tal solução, deverá a apelante arcar com as despesas processuais e
honorários de advogado ora majorados para 12% do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040506-18.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 44709
5
conforme os §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Em face do exposto, com essa nova imposição e com base
no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta
apelação, que é manifestamente improcedente.”.
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo
interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator